Tribunal: TJSP
Processo: 2257824-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu expedição de ofício para verificação de planos de previdência privada, com penhora de valores. Irresignação do exequente. Cabimento. Possibilidade de expedição de ofícios, bem como da penhora de aplicação em previdência privada em nome do devedor, sem prejuízo dele poder demonstrar e alegar eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu expedição de ofício para verificação de planos de previdência privada, com penhora de valores. Irresignação do exequente. Cabimento. Possibilidade de expedição de ofícios, bem como da penhora de aplicação em previdência privada em nome do devedor, sem prejuízo dele poder demonstrar e alegar eventual impenhorabilidade da verba. Necessidade da intervenção do Judiciário, na hipótese. Art. 833, incisos IV e X, CPC. Inaplicabilidade. Precedentes. Recurso provido.